Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi suspenso pela determinação desta relatoria contida no despacho de id 10406309 em 5/12/2017, tendo em vista a sistemática de repercussão geral quanto ao tema 870, incurso no RE 870.947/SE, inclusive, sendo a Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE oficiada da decisão de suspensão. Tendo em vista o julgamento definitivo do acórdão paradigma RE 870.947/SE, foi revogada a suspensão do feito e determinado o seu prosseguimento, conforme decisão de id 16108520, proferida em 19/5/2020, igualmente por esta relatoria. Ainda, pela mesma decisão de id 16108520, os autos foram remetidos para Contadoria Judicial para fins de retificação dos valores devidos às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA, quanto ao PCT PJE 0001004-13.2017.8.07.0000, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada aos autos (id 16108520), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado naquela oportunidade ao id 10406267. Os cálculos foram elaborados (id 16781690) pela Contadoria Judicial e o Distrito Federal, assim como o Sindireta quedaram-se inertes quanto aos respectivos valores, conforme se depreende das certidões acostadas aos id’s 17376149 e 18068834. Face à ausência de divergência entre as partes quanto as planilhas juntadas e antes de homologar os respectivos cálculos, a fim de ensejar a retificação do PCT PJE 0001004-13.2017.8.07.0000, compulsando os autos daquele precatório, mediante consulta pelo site deste Tribunal, verifica-se que os alvarás de levantamento de valores devidos às anuentes MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS e MARINA GOMES BARBOSA foram pagos, como se extrai dos id’s 11672233, 11672235, 11672237 e 11672259 daquele precatório. A respectiva sentença de extinção do PCT PJE 0001004-13.2017.8.07.0000 pelo adimplemento da obrigação, exarada em 23/10/2019, pelo Juiz Coordenador da COORPRE, encontra-se ao id 12109324 do respectivo precatório. Manifeste-se o ente Distrital sobre o pagamento efetuado e consequente prosseguimento do feito. Oficie-se à COORPRE encaminhando-lhe cópias do despacho de id 10406309, da decisão de id 16108520 e do presente despacho. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador